Tribunal: TJMT
Processo: 1031729-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031729-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OMISSÃO DE ENTREGA DE NOTAS FISCAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, acolheu parcialmente a alegação de decadência para declarar extintos os créditos tributários referentes ao exercício de 2004, mas manteve a exigibilidade dos créditos referentes a 2005 e 2006, inscritos na CDA no 2020370122, no valor total de R$ 61.719,26, decorrentes da omissão de entrega de notas fiscais à GINF. O juízo de origem entendeu que houve constituição válida e tempestiva do crédito tributário para os exercícios de 2005 e 2006 por meio dos Avisos de Cobrança Fazendária (ACFs). A agravante sustenta ausência de notificação válida dos ACFs, o que inviabilizaria o lançamento e implicaria a decadência do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular constituição e notificação dos lançamentos tributários referentes aos exercícios de 2005 e 2006; (ii) determinar se a ausência de notificação válida acarreta a decadência do crédito tributário e a consequente extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição do crédito tributário depende da efetiva notificação do sujeito passivo, sendo essa formalidade essencial para a validade do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.

4.

Em relação ao exercício de 2005, restou comprovado nos autos que a própria SEFAZ/MT admitiu não localizar o registro da ciência do ACF no 63018/2009, o que evidencia ausência de notificação válida e, portanto, nulidade do lançamento. Sem lançamento válido, o prazo decadencial de 5 anos, iniciado em 01.01.2006, expirou em 31.12.2010 sem constituição do crédito, acarretando sua decadência.

5.

Quanto ao exercício de 2006, embora o Fisco alegue ciência do ACF no 126119/2010 por meio de edital publicado em 14.04.2010, não há prova de que tenha havido tentativa prévia de notificação pessoal ou postal, conforme exigido pelo art. 23 do Decreto no 70.235/72. A ausência de esgotamento dos meios ordinários invalida a notificação por edital, tornando nulo o lançamento e fulminando o crédito pela decadência, cujo prazo expirou em 31.12.2011.

6.

A posterior adesão ao parcelamento FUNEDS não convalida lançamento nulo, pois a decadência extingue o próprio direito de constituir o crédito tributário, sendo insuscetível de convalidação por ato posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação válida do lançamento tributário impede a constituição do crédito e acarreta a decadência do direito de a Fazenda Pública constituí-lo, nos termos do art. 173, I, do CTN.

2.

A notificação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de intimação, sob pena de nulidade do lançamento.

3.

A adesão a parcelamento fiscal posterior não convalida lançamento nulo nem impede o reconhecimento da decadência.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 173, I; CPC, arts. 85, § 3o, III, e 487, II; Decreto no 70.235/72, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 28.11.2007; TJMT, N.U. 1012362-52.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.11.2025; TJMT, N.U. 1016823-23.2023.8.11.0041, Rel.a Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.04.2025.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
João Bosco Soares da Silva
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1031729-73.2025.8.11.0000, cujo trâmite ocorre no

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade,
nos seguintes termos (ID. 198647438 – autos n.o
1017393-34.2020.8.11.0002
):

“
Visto.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,
no bojo de execução fiscal promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
fundada na CDA no 2020370122, no valor de R$ 61.719,26, referente exclusivamente à multa acessória e FUNJUS, decorrentes de suposta infração à obrigação acessória (art. 17, XIV e XV da Lei 7.098/98), consubstanciada na omissão de entrega de notas fiscais à GINF no período de julho/2004 a abril/2006.

A exceção foi instruída com documentos comprobatórios da constituição do crédito (ID. 158632928 e segs.) e fundamentada nas seguintes teses:

(i) nulidade da CDA por ausência de liquidez e certeza;

(ii) inexigibilidade de crédito exclusivamente punitivo desacompanhado de valor principal;

(iii) ilegitimidade dos sócios incluídos no polo passivo; e (iv) decadência do direito de constituição do crédito tributário.

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou impugnação (ID. 161894624), sustentando a validade da CDA, a possibilidade de exigência autônoma da multa acessória e a regular constituição do crédito tributário.

É o relato.

Fundamento e decido.

I. Do Juízo de Admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade

A exceção de pré-executividade é via processual excepcional, admitida para veicular matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória, conforme pacificado pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A decadência do crédito tributário enquadra-se como matéria de ordem pública, e a análise de sua ocorrência, no presente caso, pôde ser aferida pela documentação pré-constituída já acostada aos autos pelas partes, mormente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e as informações detalhadas prestadas pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), que pormenorizam os Avisos de Cobrança Fazendária (ACFs) e suas datas de constituição e notificação.

Assim, a via eleita é adequada para a cognição da matéria.

II. Da Decadência do Crédito Tributário

II.1. Dos Fatos Geradores de 2004

O próprio Estado de Mato Grosso, por seu Procurador,
reconheceu expressamente a ocorrência da decadência em relação aos fatos geradores de 2004
. Tal reconhecimento demonstra a correção da alegação da excipiente quanto a esse período.

Adicionalmente, o Exequente informou e comprovou a retificação da CDA para excluir esses valores (ID 162314951).

II.2. Dos Fatos Geradores de 2005 e 2006

A excipiente alega a decadência para os fatos geradores de 2005 e 2006, sustentando que o prazo de cinco anos para constituição do crédito (Art. 173, I, do CTN210) expirou em 31/12/2011 ou 01/01/2012 para os débitos de 2006, sendo que o "Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal" é de 24/02/2017 e a constituição na CDA é de 28/04/2016.

No entanto, os documentos juntados pelo Exequente são claros ao demonstrar que os créditos tributários relativos a esses períodos foram
constituídos (lançados)
através dos Avisos de Cobrança Fazendária (ACFs) e devidamente notificados dentro do quinquênio decadencial:

• Para os
fatos geradores de 2005
: Lançamento via ACF 63018/53/32/2009 em
22/11/2009
, com ciência em
11/12/2009
. O prazo decadencial para fatos de 2005 iniciou em
01/01/2006
e findaria em
31/12/2010.
O lançamento se deu dentro desse prazo.

• Para os
fatos geradores de 2006
: Lançamento via ACF 126119/53/32/2010 em
15/03/2010
, com ciência em
14/04/2010
(publicação em DOE). O prazo decadencial para fatos de 2006 iniciou em
01/01/2007
e findaria em
31/12/2011.
O lançamento se deu dentro desse prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado (como no caso da "omissão de entrega"), aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, que se refere à data em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Uma vez que os lançamentos (constituição dos créditos) por meio dos ACFs ocorreram dentro dos respectivos prazos decadenciais, a pretensão estatal foi tempestiva quanto à constituição dos créditos.

Os eventos posteriores, como a adesão ao FUNEDS em 2011 e a declaração de inconstitucionalidade deste programa pelas ADIs 100642/2013 e 62120/2015, bem como a data de "constituição definitiva" do crédito em 28/04/2016, são marcos temporais relevantes para a
prescrição
(Art. 174 do CTN), que trata do prazo para a cobrança do crédito tributário após sua constituição definitiva.

Tais fatos não têm o condão de retroagir para fulminar a validade dos lançamentos realizados dentro do prazo decadencial. O "Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 16547 de 2017 e as subsequentes atualizações da CDA refletem a reativação da exigibilidade de débitos que já haviam sido regularmente lançados, após a invalidação dos parcelamentos anteriores.

Portanto, a tese de decadência para os fatos geradores de 2005 e 2006 não se sustenta diante das provas pré-constituídas nos autos, que demonstram a constituição dos créditos dentro do prazo legal.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a Exceção de Pré-Executividade (ID 158631618), para
DECLARAR EXTINTOS PELA DECADÊNCIA os créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos no ano de 2004
, com fundamento no art. 156, V, c/c art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional.

DETERMINO
que o Exequente providencie, se ainda não o fez, a
retificação da CDA (CDA 2020370122)
, a fim de excluir os débitos referentes aos fatos geradores de 2004, no prazo de 15 (quinze) dias.

REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade (ID 158631618) no que tange aos
fatos geradores ocorridos nos anos de 2005 e 2006
, mantendo hígido o crédito tributário correspondente a esses períodos.

CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito que foi declarado extinto pela decadência (referente aos fatos geradores de 2004), observados os critérios do Art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

ORDENO
o
PROSSEGUIMENTO da Execução Fiscal
em relação ao saldo remanescente do crédito tributário (fatos geradores de 2005 e 2006).

INTIME-SE
o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento, indicando as medidas executórias cabíveis.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito
”.

Contra o referido pronunciamento, a parte executada, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID. 199826657), os quais foram rejeitados, por meio da decisão de ID. 205578653, cujos fundamentos foram assim expendidos:

“
Visto.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
em face da decisão proferida nestes autos (ID 198647438), sob o fundamento de que o pronunciamento teria incorrido em contradição quanto à análise do prazo decadencial para constituição do crédito tributário referente aos fatos geradores dos anos de 2005 e 2006.

A parte embargante alega, em síntese, que há contradição na decisão quanto à validade da ciência do contribuinte em relação aos Avisos de Cobrança Fiscal (ACFs). Sustenta que: (i) para o ACF no 63018/53/32/2009 (fatos geradores de 2005), não há comprovação efetiva da ciência do contribuinte; e (ii) para o ACF no 126119/53/32/2010 (fatos geradores de 2006), a intimação por edital foi realizada sem prévia tentativa de notificação pessoal, o que violaria o devido processo legal.

Certificada a tempestividade dos embargos (ID 202762826), a parte embargada foi intimada e apresentou contrarrazões (ID 203728271), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não há contradição na decisão e que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Os embargos de declaração são tempestivos, conforme certificado nos autos (ID 202762826), razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, os embargos não merecem provimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, a parte embargante alega contradição na decisão quanto à validade da ciência dos Avisos de Cobrança Fiscal (ACFs) referentes aos fatos geradores de 2005 e 2006. Contudo, não se verifica qualquer contradição no julgado.

A decisão embargada analisou detidamente a questão da decadência, com base na documentação pré-constituída nos autos, concluindo que os créditos tributários relativos aos fatos geradores de 2005 e 2006 foram constituídos dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Quanto aos fatos geradores de 2005, a decisão consignou expressamente que o lançamento ocorreu via ACF 63018/53/32/2009 em 22/11/2009, com ciência em 11/12/2009, dentro do prazo decadencial que se encerraria em 31/12/2010. Em relação aos fatos geradores de 2006, registrou-se que o lançamento se deu via ACF 126119/53/32/2010 em 15/03/2010, com ciência em 14/04/2010 (publicação em DOE), também dentro do prazo decadencial, que findaria em 31/12/2011.

O que a parte embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão quanto à validade das notificações dos ACFs, matéria que foi devidamente enfrentada na decisão embargada, com base nas provas produzidas nos autos. Tal pretensão, contudo, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para embasar sua decisão, como ocorreu no caso em tela. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 04/05/2017).

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, contudo,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão tal como proferida, por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se integral observância a decisão prolatada.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que não há, nos autos, comprovação válida e regular de sua ciência acerca dos lançamentos tributários referentes ao exercício de 2005. Sustenta que a própria Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso (SEFAZ/MT), ao responder à solicitação constante do ID. 161894626, documento, inclusive, juntado pelo próprio ente fazendário, admitiu a inexistência de prova idônea da notificação supostamente realizada.

Nessa linha, assevera que a apontada irregularidade compromete a constituição válida do crédito tributário e inviabiliza a interrupção do prazo decadencial, estando, por conseguinte, o crédito alcançado pela decadência, o que impõe o reconhecimento da nulidade do lançamento tributário e a extinção da pretensão de cobrança fiscal. Além disso, argumenta que, relativamente ao exercício de 2006, a ciência do contribuinte teria ocorrido exclusivamente por meio de edital, sem a prévia tentativa de intimação pessoal ou postal, em desacordo com o disposto no art. 23, do Decreto n.o 70.235/72.

Consigna, ainda, a ausência de notificação validamente formalizada compromete, de maneira absoluta, a higidez dos lançamentos efetuados, circunstância que acarreta a inexigibilidade dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2005 e 2006 e, por consequência lógica, à extinção da execução fiscal.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

DIANTE DO EXPOSTO
, requer-se o
conhecimento
e o
provimento
do presente recurso, para reformar a decisão de (id. 198647438), a fim de reconhecer a
decadência
dos créditos tributários referentes aos exercícios de
2005
e
2006
, diante da ausência de comprovação da ciência válida do
ACF no 63018/2009
e da utilização indevida 5 da notificação por edital quanto ao
ACF no 126119/2010
, declarando-se, por conseguinte, a inexigibilidade dos respectivos lançamentos.

Por fim, requer-se a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC
, para suspender,
desde logo, os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à manutenção da exigibilidade dos créditos viciados, a fim de evitar prejuízo irreparável ao Agravante, diante da iminência de constrições patrimoniais indevidas e da manifesta nulidade dos lançamentos.

(...)”.

O pedido tutela de urgência foi indeferido, conforme se extrai do documento de ID.
316485869.
Na sequência, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 324249398, por meio das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos. D
ispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de
Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
João Bosco Soares da Silva
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1031729-73.2025.8.11.0000, cujo trâmite ocorre no

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
(ID. 198647438 – autos n.o
1017393-34.2020.8.11.0002
)
.

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravada,
ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizou, em 16.07.2020, ação de execução fiscal, em desfavor da empresa
ALIANÇA

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
e dos corresponsáveis,
MAURICIO THOMAZ DE AQUINO
e
JOELMA CARVALHO AQUINO
, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da infração descrita como "Omissão de Entrega de Cópia de Nota Fiscal (GINF)", inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2020370122, cujo montante, à época do ajuizamento, totalizava R$ 61.719,26 (sessenta e um mil e setecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).

Posteriormente, regularmente intimada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou, em síntese, a decadência do direito de constituição do crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, com fundamento no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Na sequência,

o ente estadual apresentou impugnação ao incidente, reconhecendo a decadência em relação aos fatos geradores do exercício de 2004 e, em sentido oposto, defendendo a validade dos lançamentos tributários referentes aos exercícios de 2005 e 2006.

Sobreveio, então, a decisão recorrida, proferida em 25.6.2025, por meio da qual o magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar extintos apenas os créditos tributários referentes ao exercício de 2004.
Contra esse pronunciamento judicial,
a parte promovida, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID. 199826657), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão registrada no ID. 205578653.
Inconformada

com o desfecho, a parte promovente/apelante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag, é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado.”
(
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781)

Noutro giro, a regra geral constante do art. 173, inciso I, do CTN, estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, veja-se:

“Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na sistemática dos recursos repetitivos, o RESP n.o 973.733/SC, deixou expresso que, não havendo o pagamento prévio, deve-se calcular o prazo decadencial quinquenal, com fulcro no artigo 173, inciso I, do CTN:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)” (Negritei).

Fixada essa premissa, passa-se à análise dos fatos geradores impugnados, considerando os precedentes desta Corte (N.U 1036002-32.2024.8.11.0000 e N.U 1038724-04.2022.8.11.0002) que estabelecem que a adesão a parcelamento fiscal, ainda que posteriormente declarado inconstitucional (como o FUNEDS), configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, apto a interromper a prescrição.

Quanto aos fatos geradores ocorridos em 2005, o termo inicial do prazo decadencial, nos moldes do artigo 173, I, do CTN, deu-se em 01.01.2006, findando-se, portanto, em 31.12.2010.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o crédito foi constituído mediante o Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) n.o 63018/2009.

Contudo, a análise detida dos autos revela um vício insanável na constituição deste crédito, uma vez que a própria Coordenadoria de Conta Corrente da SEFAZ/MT informou expressamente:
“Não localizamos nos Sistemas Fazendários a ciência do ACF no 630182009, cabendo, portanto, à Unidade Lançadora se pronunciar”
.

O lançamento tributário é ato administrativo vinculado que somente se aperfeiçoa e produz efeitos jurídicos com a notificação regular do sujeito passivo, conforme preceitua o artigo 142 do CTN.

Com efeito, a ausência de prova da notificação válida implica a inexistência jurídica do lançamento.

Embora a jurisprudência desta Corte reconheça que a adesão a parcelamento interrompe a prescrição, tal efeito pressupõe a prévia e válida constituição do crédito tributário.

No caso do exercício de 2005, como mencionado dantes, a própria Fazenda Pública admite a ausência de registro de ciência do lançamento.

Sem a notificação válida dentro do quinquênio legal, o crédito não se constituiu regularmente, operando-se a decadência antes mesmo de qualquer ato de reconhecimento de dívida que pudesse influir na prescrição.

Nesse sentido, anote-se:

“Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Icms. Débito tributário inscrito em dívida ativa. Nulidade da cda. Ausência de notificação do lançamento. Inexistência de processo administrativo. Decadência. Reconhecimento. Execução extinta com resolução de mérito. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para excluir os sócios do polo passivo, e, em razão do valor remanescente ser inferior a 160 UPFs, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito. O recurso objetiva a reforma integral da sentença, com reconhecimento da decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 20155063, por ausência de notificação válida e de processo administrativo regular, e a consequente extinção da execução fiscal com resolução de mérito, além da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário encontra-se fulminado pela decadência, à luz do art. 173, I, do CTN; (ii) estabelecer se houve nulidade do lançamento por ausência de notificação válida e de processo administrativo regular; (iii) determinar se é admissível a análise da alegação de inconstitucionalidade do ICMS Estimativa por Operação em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A constituição do crédito tributário se aperfeiçoa com a notificação válida do contribuinte, sendo imprescindível para interromper o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

4. A ausência de notificação válida e de processo administrativo regularmente instaurado, com contraditório e ampla defesa, inviabiliza a constituição definitiva do crédito e, portanto, atrai a decadência do direito de constituí-lo.

5. A Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da constituição do crédito, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, especialmente diante da retificação da CDA, que afastou os sócios do polo passivo, evidenciando falha no procedimento de apuração do crédito.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser elidida por prova em contrário. Na ausência de prova da notificação e da instauração de procedimento administrativo regular, essa presunção é superada.

7. A alegação de inconstitucionalidade do "ICMS Estimativa por Operação" configura inovação recursal, pois não foi suscitada na exceção de pré-executividade, não podendo ser conhecida em sede de apelação (CPC, art. 1.014).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.A ausência de notificação válida do contribuinte e de processo administrativo regular impede a constituição definitiva do crédito tributário, atraindo a decadência prevista no art. 173, I, do CTN. 2. A retificação da Certidão de Dívida Ativa pelo Fisco, com exclusão de sócios do polo passivo, constitui indício de falha na constituição do crédito e transfere à Fazenda o ônus de demonstrar a regularidade do procedimento administrativo. 3. A alegação de inconstitucionalidade do ICMS na modalidade “Estimativa por Operação”, não suscitada em primeiro grau, constitui inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC, arts. 373, §1o, 487, II, e 85, §3o, I; Lei no 6.830/1980, arts. 3o, §3o, e 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.546.874/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 02.05.2017, DJe 16.06.2017. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.04.2018. STJ, AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26.10.2020. TJMT, N.U. 0023782-47.2011.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.02.2018, DJe 07.03.2018.

(N.U 1012362-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)”

Portanto, em relação ao exercício de 2005, forçoso reconhecer a decadência, dada a inexistência de lançamento válido notificado ao contribuinte até 31/12/2010.

No que tange aos fatos geradores de 2006, o prazo decadencial iniciou-se em 01.01.2007, com termo final em 31.12.2011.

O Fisco alega que a constituição ocorreu via ACF n.o 126119/2010, com ciência em 14.04.2010. Entretanto, verifica-se que tal ciência se deu exclusivamente por meio de edital publicado no Diário Oficial, apenas um mês após a emissão do aviso, sem qualquer comprovação de tentativa prévia de notificação pessoal ou postal.

A jurisprudência pátria, em consonância com o devido processo legal administrativo e o artigo 23 do Decreto n.o 70.235/72, estabelece uma ordem de preferência para as notificações fiscais. A via editalícia é medida excepcional, cabível apenas quando frustradas as tentativas de notificação pessoal ou por via postal com aviso de recebimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é nula a citação por edital na execução fiscal — raciocínio aplicável à notificação no processo administrativo — quando não esgotadas as outras modalidades de comunicação processual (Súmula 414/STJ).

No caso em apreço, a utilização direta da via editalícia, sem a demonstração de que o contribuinte se encontrava em local incerto ou não sabido, macula o ato de notificação de nulidade absoluta. Sendo nula a notificação, o lançamento não se aperfeiçoou validamente.

Em situação semelhante, decidiu esse Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada em face da sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por Patrícia Amaral Pinheiro de Paula. A embargante alegou nulidade da notificação do lançamento tributário referente ao ITCMD, consubstanciado na CDA n.o 201996359, no valor de R$ 36.213,83, por ausência de citação válida e adoção indevida da notificação por edital. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da decadência do crédito tributário. A sentença acolheu os embargos, declarando a nulidade da CDA e dos atos dela decorrentes, inclusive a devolução dos valores bloqueados judicialmente, com fundamento na ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação. A apelação interposta pelo ente estatal foi desprovida por decisão monocrática, agora impugnada por meio de Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação por edital do lançamento tributário quando não esgotadas previamente as tentativas de comunicação pessoal, postal ou eletrônica; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida compromete a constituição do crédito e acarreta a decadência tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A notificação por edital, por sua natureza excepcional, apenas se admite quando frustradas as tentativas de intimação por meios ordinários, como correio ou pessoalmente, o que não foi demonstrado nos autos.

2. A correspondência enviada pela Fazenda foi remetida a endereço incompleto, embora houvesse nos registros administrativos o endereço correto da contribuinte, não havendo comprovação de nova tentativa válida de notificação.

3. A legislação estadual (Lei n.o 7.692/2002) exige a prévia tentativa de intimação pessoal ou por carta com aviso de recebimento antes da adoção da notificação por edital, que só se justifica quando o destinatário for desconhecido ou tiver domicílio indefinido, o que não se aplica ao caso.

4. O lançamento tributário não se aperfeiçoou validamente, o que inviabiliza a constituição do crédito e acarreta sua decadência, conforme o art. 173, I, do CTN.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT é pacífica quanto à nulidade da notificação editalícia sem prévio esgotamento dos meios ordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação por edital no processo administrativo tributário somente é válida quando precedida do esgotamento das tentativas de notificação pessoal, postal ou eletrônica.

2. A ausência de notificação válida impede a constituição do crédito tributário e enseja o reconhecimento da decadência nos termos do art. 173, I, do CTN.

3. A remessa de notificação a endereço incompleto, ainda que constante do sistema da Fazenda Pública, não supre o dever de diligência mínima para garantir a ciência do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; Lei Estadual/MT no 7.692/2002, art. 39; CPC/2015, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.686.708/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.12.2021; STJ, AgInt no REsp 2.040.387/RS, Rel.a Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.5.2023; TJMT, Ap. Cív. n. 1017100-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.12.2024.

(N.U 1016823-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”

Ressalta-se que a adesão ao parcelamento FUNEDS, ocorrida posteriormente, não tem o condão de convalidar um lançamento nulo por vício de notificação, nem de fazer renascer um crédito que sequer chegou a ser validamente constituído dentro do prazo decadencial.

A decadência extingue o próprio direito de lançar, e uma vez consumada (ou não exercida validamente a faculdade de lançar), não pode ser relevada por ato posterior das partes.

Por conseguinte, não havendo constituição válida e eficaz do crédito tributário dentro do quinquênio legal (que se encerrou em 3161262011), impõe-se o reconhecimento da decadência também em relação aos débitos de 2006.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência da decadência dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2005 e 2006, inscritos na CDA n.o 2020370122, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Consequentemente, aplico o efeito translativo ao agravo, para determinar a extinção da execução, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Condeno a parte exequente, ora agravada, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizado, com fulcro no art. 85, § 3o, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026